Tribunal: TJDFT
Processo: 0731934-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731934-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON GOMES DA CRUZ AGRAVADO: TERRACAP D E S P A C H O Nos termos dos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se o agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre o não cabimento do agravo de instrumento, eis que o exame mais apurado dos autos denota eventual ausência de conteúdo decisório no ato judicial impugnado no referido recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator